Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700608-82.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: YOSHIHIKO SUGAI DESPACHO Apesar de o despacho apenas aplicar as regras de preparo e distribuição de processos conforme constam no Regimento Interno das Turmas Recursais, há entendimento consolidado neste TJDFT de que o Agravo de Instrumento está sujeito apenas ao preparo, de forma que sequer o próprio sistema de emissão de guias deste Tribunal disponibiliza a guia, em separado, para pagamento de custas no caso do agravo de instrumento. Nesse sentido, revogo o despacho de ID 35723546 e recebo o recurso. P. I. Em seguida, autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora